Tribunal: TJDFT
Processo: 0014456-76.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014456-76.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA PAZ CRUZ MOURA, MARIA DA PENHA PINTO, MARIA DALVA CARDOSO SANTOS, MARIA DAS DORES LUCIANO, MARIA DAS GRACAS MOURA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES, MARIA DAS GRACAS ROSA, MARIA DAS MERCES GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DAS NEVES BRANDAO SILVA, MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA, MARIA DAS NEVES PEREIRA, MARIA DE FATIMA COSTA, MARIA DE FATIMA DE SOUZA RITTER, MARIA DE FATIMA FERREIRA, MARIA DE FATIMA MONTEIRO SILVERIO, MARIA DE FATIMA MOREIRA DIAS, MARIA DE FATIMA NORONHA MARTINS, MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES, MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA, MARIA DE FATIMA TORRES ARRAIS, MARIA DE JESUS PEREIRA, MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO RIBEIRO, MARIA DE LOURDES CORREA ROCHA, MARIA DE LOURDES MIRANDA GUILHERME, MARIA DE LOURDES MOURA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS REIS, MARIA DELSIONE DA SILVA, MARIA DIVINA PEREIRA DE QUEIROZ, MARIA DO AMPARO DE SOUSA TEODRO, MARIA DE JESUS DA PAZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (ID 22027125) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício dam creddora MARIA DAS GRAÇAS ROSA, cedidos originariamente ao cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES (ID 22026971). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário (a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (CNPJ 00.257.240/0001-22) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, OAB/DF no 45912, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. O(a) credor(a)/cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (id 22423158). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac